Tribunal: TJBA
Processo: 0785176-97.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0785176-97.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ADRIANA DE JESUS SANTOS TRATAMENTO DE BELEZA - ME

Advogado(s)
:

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR DO ENTE PÚBLICO. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito com base no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do exequente, apesar de regularmente intimado.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal consiste em saber se a extinção da execução fiscal, por abandono da causa, foi legítima, notadamente quanto à regularidade da intimação pessoal do Município e à observância do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3.
A extinção do processo por abandono exige intimação pessoal do exequente, na forma do art. 485, §1º do CPC.

4.
No caso concreto, houve intimação regular do Município de Salvador, via sistema eletrônico, para impulsionar a execução, nos termos legais.

5.
A inércia foi certificada pelo cartório judicial, após o transcurso do prazo sem qualquer manifestação do ente público.

6.
A sentença foi proferida com observância ao contraditório e ao devido processo legal, não havendo vício capaz de ensejar sua nulidade.

7.
A inatividade do exequente caracteriza descumprimento do dever de diligência processual, além de violar os princípios da eficiência e da economicidade, considerando o valor irrisório da execução fiscal (R$ 2.767,99).

8.

A tese fixada no Tema 1.184 do STF, embora aplicada em obiter dictum, reforça a legitimidade da extinção de execuções fiscais sem perspectiva concreta de satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
É legítima a extinção de execução fiscal por abandono da causa quando regularmente intimado o ente público e caracterizada sua inércia. 2. A atuação processual da Fazenda Pública deve observar os princípios da eficiência e da economicidade, especialmente em execuções fiscais de pequeno valor.
"

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0785176-97.2014.8.05.0001
, de SALVADOR, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e, como apelada,
ADRIANA DE JESUS SANTOS TRATAMENTO DE BELEZA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)